Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707830-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AECIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente AECIO ALVES DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo n. 0714205-30.2024.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, desencadeada contra o Executado DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão da tramitação processual, tendo em vista a interposição do Agravo de Instrumento n. 0748066-61.2024.8.07.0000 e o ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da Ação Coletiva (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), nos seguintes termos (ID 226653406 na origem): A parte autora requer o prosseguimento do feito, uma vez não houve o deferimento da liminar requerida pelo agravo de instrumento para suspender o presente processo. Em que pese não ter sido deferido a liminar recursal e conforme já mencionado, o Agravo de Instrumento n° 0748066-61.2024.8.07.0000 também tem como objeto a existência de prejudicialidade externa em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e extinção do cumprimento pela inexigibilidade da obrigação, razões essas que torna prejudicial ao andamento do processo, pois eventual provimento do recurso acarretaria na extinção desta execução. Em consulta aos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, constata-se que, apensar de não ter sido conhecido, não houve o trânsito em julgado, portanto passivo de modificação. Ressalta-se, também, que se trata de entendimento não pacificado pelas instâncias superiores, como exemplo nos cumprimentos coletivos provenientes da ação coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018, tendo a ação rescisória n° 0714419-75.2024.8.07.0000 determinado a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até julgamento de mérito e nos seus fundamentos alegado que: A Lei distrital 5.105/2013 é apenas uma das diversas leis editadas no final do ano de 2013, que concedeu aumentos escalonados a diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. A implementação de toda essa legislação foi objeto de questionamento em diversos processos que tramitaram e tramitam perante este TJDFT e nos quais, a jurisprudência dominante deste Tribunal adota o entendimento pela impossibilidade de pagamento do reajuste, por falta de previsão orçamentária. Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0748066-61.2024.8.07.0000 ou comunicação do julgamento definitivo e do trânsito em julgado da rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O Agravante, em suas razões recursais (ID 69415703), assevera que a determinação da suspensão processual foi equivocada, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 0748066-61.2024.8.07.0000. Além disso, aduz que a suspensão também foi equivocada, uma vez que não deferida a tutela de urgência pleiteada na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da Ação Coletiva (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018). Pede o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, a fim de ser levantada a suspensão da tramitação processual determinada pelo Juízo de origem e, consequentemente, a continuidade regular da tramitação do processo n. 0714205-30.2024.8.07.0018. O Agravado, em suas contrarrazões (ID 70033629), afirma que a decisão reocorrida se fundamentou no poder geral de cautela e na liberdade de atuação do Juízo de origem, a fim de previnir a produção de atos que posteriormente tem o condão de serem tornados sem efeito, sobretudo a fim de evitar a provável devolução de valores pela parte adversa No mais, alega que o débito exequenndo possui caráter alimentar, razão pela qual é irrepetível, consequentemente, há grave ameça de prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor da Ação Rescisória n. 07230787-35.2024.8.07.0000. Requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de ação coletiva (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018) proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar, na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF, o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Nos termos do artigo 969 do CPC, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Nesse sentido, trago à colação julgado desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: “Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.” 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)” (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido. (Acórdão 1670603, 0738430-42.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.). (grifos nossos). É de bom alvitre lembrar, também, que o Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da segurança jurídica dos cidadãos, mesmo em prejuízo da busca pela justiça. Por esse motivo, as hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas estreme de dúvidas. Observa-se, nos autos da referida ação rescisória, que o pedido liminar pleiteado com o objetivo de suspender a tramitação processual de todos os cumprimentos individuais com base na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi indeferido. Vale frisar que a ação rescisória tem como objetivo anular decisões judiciais que claramente contrariam uma norma legal, conforme indicado no art. 966, inc. V, do CPC. De acordo com a decisão que indeferiu o pedido liminar, essa situação não se aplica, uma vez que os pontos jurídicos discutidos na ação rescisória já foram considerados durante o processo da ação coletiva e foram validados por este Tribunal de Justiça em grau de apelação. É importante enfatizar que não é apropriado revisar a essência do título executivo durante o cumprimento da sentença. Somente é permitido o cumprimento do que foi determinado, motivo pelo qual a suspensão da tramitação processual em decorrência do ajuizamento da Ação Rescisória n. 07230787-35.2024.8.07.0000 foi indevida. Também se mostra indevida a suspensão da tramitação processual por conta da interposição do Agravo de Instrumento n. 0748066-61.2024.8.07.0000, uma vez que não foi atribuído efeitos suspensivo ao alusivo recurso. No entanto, de acordo com o disposto no art. 1.037, inc. II, do CPC, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema n. 1.169 do STJ, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, inc. II do CPC. A questão submetida a julgamento foi a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Refletindo melhor sobre o teor da referida decisão do STJ, por cautela, reconsidero o meu posicionamento anteriormente externado em outros julgamentos, haja vista a possível prejudicialidade do pedido do processo de origem, com o desfecho do julgamento do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a de se considerar que a decisão recorrida em exame apresenta matéria idêntica àquele afetada, sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ, não havendo falar em distinguishing entre a questão afetada e a matéria versada no processo de origem. Nesse contexto, entendo que a similitude da matéria em discussão com o Tema n. 1.169 impõe a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença. Assim, o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, onde é discutida a necessidade de prévia liquidação de sentença, é necessário aguardar-se a definição jurídica do tema pela Corte Superior. Pontua-se que aos tribunais possui a incumbência de uniformizar a sua jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Desse modo, mostra-se indevida a continuidade do cumprimento de sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Neste sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, 0728927-26.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.). (grifos nossos). No mais, é importante ressaltar que o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema n. 1.349: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)”. Por conseguinte, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, inc. III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, deste Código. Por outro lado, esta relatoria não desconsidera a inexistência, até o presente momento, de determinação de suspensão nacional. Entretanto, incide ao caso o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, arts. 313, inc. V, “a” e 932, inc. I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe. Assim, face a determinação do STJ, determino o sobrestamento do processo, em razão do Tema n. 1.169 do STJ; determino, ainda, a suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.349 do STF e fixação de tese jurídica correlata pelo STF, de acordo com o art. 313, inc. V, “a” (primeira parte), do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem para lhe informar acerca do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador